Tribunal: TJBA
Processo: 0353581-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0353581-19.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: BRADESCO SAÚDE S/A e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A), ANA PATRICIA DANTAS LEAO (OAB:BA17920-A), HELINELSON LOMBARDO SANTANA (OAB:BA27914-A) APELADOS: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. e outros Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO (OAB:BA17920-A), HELINELSON LOMBARDO SANTANA (OAB:BA27914-A), FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA PERPETRADA PELO RÉU. INDICATIVOS DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS. VÍNCULO QUE PERDURA POR LONGO PERÍODO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA NA AUTORA. INVESTIMENTOS VULTUOSOS REALIZADOS, A FIM DE APRIMORAR E ATUALIZAR O SERVIÇO PRESTADO. MITIGAÇÃO À AUTONOMIA PRIVADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS/LATERAIS. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ABUSIVIDADE REVELADA, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DESCUMPRIMENTO, PELO RÉU, DO ART. 17, §1°, DA LEI N° 9656/98. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0353581-19.2012.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, que figuram como Recorrentes e Recorridos LABCHECAP – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO. Salvador, 18 de Dezembro de 2023.